Tribunal: TJDFT
Processo: 0022546-92.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022546-92.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIA BAPTISTA NUNES, RITA DE CASSIA DA COSTA KANEKO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em resposta ao Ofício n° 1864/2021 – 1a.VFOSSOB (ID 29320310), oficie-se à 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho informando que o precatório em questão ocupa a colocação 16.385 na ordem cronológica, conforme consulta ao Sistema de Administração de Precatórios – SARPRE, não havendo previsão de pagamento. Deve ser informado, ainda, que a credora LÚCIA BAPTISTA NUNES (CPF 248.473.301-10) teve o seu pedido de superpreferência constitucional deferido em 05/02/2016, razão pela qual já recebeu parte do crédito a que tinha direito no precatório em epígrafe. Confiro ao presente despacho força de ofício. Deverá acompanhar o ofício de resposta o comprovante de pesquisa anexado a este despacho, bem como os documentos de ID 7785725, p. 1, p. 14 e p. 19. 2. Após, não havendo outras questões pendentes de apreciação, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac